Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701903-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VANUSA DE ASSIS SILVA AGRAVADO: RONELITO DA COSTA PINTO DECISÃO VANUSA DE ASSIS SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença que lhe move RONELITO DA COSTA PINTO, in verbis: “Defiro a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na QRSW 01, RESIDENCIAL SAN THOMAS. Bloco B-7, Apt. 206 – Setor Sudoeste – DF, com 91.85m2, matrícula n° 98.068 do Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Brasília-DF. Intime-se o credor fiduciário (CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS – ID 47732897), para que preste informações acerca da situação do bem e a quantidade e valor total das parcelas pagas, no prazo de 10 dias. Esta decisão substitui o ofício. Intime-se a parte executada para que indique bens à penhora, nos termos do art. 774, P.U., do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito.” A agravante-executada postula a liberação da constrição determinada sobre o imóvel, ao argumento de que é o único destinado à sua moradia e de seu filho, portanto, trata-se de bem de família protegido pela impenhorabilidade da Lei 8.009/90. Do teor da r. decisão agravada, vê-se que o MM. Juiz não examinou a impenhorabilidade do imóvel. Tal questão, aliás, foi suscitada pela agravante-executada na impugnação à penhora que apresentou no Primeiro Grau (id. 54877974, autos originários), mas que ainda não foi analisada pelo i. Juízo a quo. Nesses termos, considerado o estrito limite de cognição do agravo de instrumento, a análise da pretensão deduzida neste recurso, sem o prévio pronunciamento do Primeiro Grau, configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora